Tribunal: TJDFT
Processo: 0725285-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que converte a prisão em flagrante em prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública.
2. A conduta perpetrada pela paciente justifica a prisão preventiva, mormente porque dela ressai gravidade concreta, na medida que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. Acresce-se, ainda, que a paciente é reincidente específica e, embora estivesse cumprindo prisão domiciliar humanitária para os cuidados de seus netos, voltou a delinquir, a denotar o seu completo desrespeito à ordem jurídica e às leis, além de demostrar sua contumácia delitiva.
3. Mostra-se descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando forem inadequadas e insuficientes para frear o ímpeto criminoso do paciente, mormente quando a pena máxima cominada ao delito é superior a quatro anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal.
4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.